Tribunal: TJSP
Processo: 2297473-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel urbano c/c restituição e tutela de urgência"- Em sede de cognição sumária, não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel urbano c/c restituição e tutela de urgência"- Em sede de cognição sumária, não há como se admitir satisfeito o requisito da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência na extensão ora pleiteada, pois: (a) as partes agravante e agravada firmaram "Instrumento particular de compromisso de venda e compra de bem imóvel e outras avenças", pactuando, quanto ao pagamento do preço, que o valor das parcelas será corrigido mensalmente com base no IGP-M/FGV; (b) os documentos juntados aos autos, inclusive os cálculos apresentados de forma unilateral pela parte autora, não permitem o reconhecimento da ilegalidade por cobrança abusiva de encargos; (c) embora se reconheça a pública e notória alta expressiva do índice IGP-M, pactuado entre as partes no instrumento particular de financiamento de bem imóvel, para fins de correção monetária das parcelas devidas, não se pode ignorar que os efeitos deletérios da pandemia de Covid-19 atingiram diversos setores da economia, inclusive a parte agravada- Incabível a concessão de tutela de urgência para substituir a aplicação do IGP-M pelo INPC, visto que ausente a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Recurso desprovido.